Tribunal: CARF
Processo: 15983.000994/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000994/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.483 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
WJM ENTRETENIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM ISENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Estão isentos do imposto os lucros pagos a sócios, acionistas ou a titular de
empresa individual que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo
do imposto de renda da pessoa jurídica, deduzidos dos valores correspondentes
aos tributos devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
WJM ENTRETENIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-34.134 (fls.
129), pela DRJ Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 145) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir multa isolada decorrente do
fato de o contribuinte ter deixado de reter na fonte o Imposto de Renda devido por ocasião da
distribuição de lucros acima do limite legal de isenção para empresa optante pelo lucro
presumido. Em decorrência, também estão sendo exigidos os juros isolados correspondentes,
totalizando R$ 166.526,49 (fls. 4).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000994/2009-61
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000994/2009-61

A fiscalização verificou que o contribuinte declarou em DIPJ a distribuição de
lucros acima do limite de isenção atribuído aos contribuintes optantes pelo lucro presumido.
Com isso, entendeu que a empresa deveria ter retido na fonte o Imposto de Renda devido a esse
excesso. Considerando que já não havia oportunidade para exigir o IRRF, efetuou o presente
lançamento tributário para exigir a correspondente multa isolada e os correspondentes juros de
mora, conforme relatado no termo de verificação fiscal de fls. 10, parcialmente transcrito a
seguir:
1. DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS
Conforme informado pela empresa fiscalizada na "Ficha 51A - Rendimentos de
Dirigentes, Sócios ou Titulares" de sua DIPJ do Exercício 2007, foram pagos ao sócio
Iziquiel Maia Silva, CPF n° 694.515.488-87, no ano calendário 1996, a título de
lucros/dividendos distribuídos, um montante de R$ 701.462,35 (Setecentos e Um Mil,
Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).
O mesmo valor foi declarado como "Lucros e dividendos recebidos" pelo sócio Iziquiel
Maia Silva no quadro "Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis" de sua DIRPF do
Exercício 2007, Ano Calendário 2005.
2. LUCROS A DISTRIBUIR SEM INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
[...]
A distribuição de lucros pela pessoa jurídica fiscalizada, tributada com base no lucro
presumido, deveria estar limitada, em princípio, pela diferença entre o lucro presumido
apurado e os valores de todos os tributos a que a empresa esteve sujeita no período.
Este limite poderia ter sido excedido, caso a pessoa jurídica demonstrasse, por meio de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo foi
maior que o determinado segundo as normas de apuração do lucro presumido.
Corno a empresa não apresentou elementos que possibilitassem a apuração e a
demonstração do lucro efetivo (no caso, livros e registros contábeis elaborados com
observância da lei comercial), consolidamos no Quadro 1, em anexo, os valores
trimestrais do lucro presumido e dos tributos devidos, e calculamos o valor da parcela
isenta e da parcela tributável dos lucros distribuídos no ano de 2006, conforme abaixo
resumido:
[...]
3. LANÇAMENTO DE MULTA E JUROS ISOLADOS E REAJUSTAMENTO DA
BASE DE CALCULO
[...]
Assim, se considerarmos que o início do procedimento fiscal ocorreu após a data
prevista para a entrega da declaração de ajuste anual do Exercido 2007 pelo sócio
Iziquiel Maia Silva, a responsabilidade pela apuração do imposto seria do beneficiário
do rendimento, não cabendo, portanto, o lançamento do imposto na empresa fiscalizada.
Contudo, embora a fonte pagadora não seja mais a responsável pelo recolhimento do
imposto de renda, esta deve ser autuada para cobrança de multa de oficio e dos juros de
mora isolados, calculados sobre o imposto que deveria ter sido retido.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 94). A decisão de primeira
instância (fls. 129), ora recorrida, considerou que a isenção em tela estava limitada ao valor do
lucro apurado, conforme o entendimento da fiscalização, mas determinou a redução do valor
exigido em razão de a fiscalização ter considerado como limite de isenção o valor do lucro
rateado entre os sócios, quando o correto seria adotar o valor total do lucro apurado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 145) está fundamentado nos
seguintes argumentos:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000994/2009-61

i) a decisão recorrida contém vícios na sua fundamentação, na medida em que aponta
dispositivos legais que não possuem pertinência com o presente processo;
ii) o valor utilizado pela fiscalização como sendo o lucro distribuído para o sócio Iziquiel
está incorreto.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2014
(fls. 143) e seu recurso voluntário foi juntado aos autos em 11/08/2014 (fls. 144). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Decisão recorrida – fundamentação - vício
O recorrente inicia sua defesa afirmando que a decisão recorrida contém dois
vícios na sua fundamentação, na medida em que aponta como fundamento legal o artigo 10 da
Lei no 9.249/1995 e o artigo 48 da IN SRF no 96/1997, conforme o seguinte excerto (fls. 146):
2) O artigo 10 da Lei 9249/1995 aborda hipótese completamente diferente do
embasamento a que se alicerçou o i. relator, pois envolve questão sobre a não
incidência do IRFonte e a não integralização nos cálculos do IR do beneficiário física
ou jurídica, tornando imprestável essa menção.
3) Ainda com referência à essas menções, temos que o artigo 48 da IN SRF n°
96/1997, igualmente, nada tem a haver com o seu embasamento, pois não trata das
deduções do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS para a apuração do lucro líquido, até porque
referida INSTRUÇÃO NORMATIVA possui apenas e tão somente 11 (onze) artigos.
O recorrente afirma que a referência ao artigo 10 da Lei no 9.249/1995 é
imprestável para a solução da presente lide, pois trataria de matéria diversa daquela aqui
abordada. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por
incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
§ 2o A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta de
passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração
comercial.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000994/2009-61

§ 3o Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os
lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação
prevista no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificados
como despesa financeira na escrituração comercial.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois o caput do referido dispositivo
legal cria a isenção para os lucros pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro presumido, no que diz respeito ao imposto de renda do beneficiário, inclusive
quanto à obrigação da retenção na fonte, o que é exatamente o objeto do presente processo.
Repita-se que a exigência combatida pelo recorrente é de multa isolada pela não retenção de
IRRF sobre o lucro distribuído que ultrapassa a isenção estipulada no referido dispositivo legal,
ou seja, o lucro presumido (diminuído dos tributos devidos).
Por outro lado, no que diz respeito à IN SRF no 96/1997, assiste razão ao
recorrente, pois, de fato, essa norma não possui o apontado artigo 48. Todavia, verifico que essa
inadequação é fruto de um erro de escrita no acórdão recorrido, pois o correto seria apontar a IN
SRF no 93/1997, cujo artigo 48 trata dos lucros e dividendos distribuídos e possui a seguinte
redação:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
[...]
Apesar do erro de escrita no acórdão recorrido, verifico que não houve prejuízo
para a defesa do recorrente, pois o dispositivo legal está corretamente apontado e transcrito na
acusação fiscal (fls. 11), de forma que não há dúvida sobre a fundamentação do lançamento
tributário.
Diante do exposto, afasto o argumento de defesa do recorrente.
2
Lucro distribuído – valor
O recorrente afirma que o valor distribuído a título de lucro para o sócio Iziquiel
foi, na realidade, de R$ 201.462,35, conforme a DIPJ juntada à sua impugnação, ao contrário do
valor utilizado pela fiscalização (R$ 701.462,35), conforme o seguinte excerto (fls. 146):
4) Como já mencionado por ocasião da impugnação, que a distribuição e
pagamento do lucro ao sócio Iziquiel foi de R$ 201.462,35, conforme consta das
Declarações DIPJ da empresa, exercício de 2007 ano calendário de 2006 e ainda da
Declaração de IRPF do sócio, dos referidos exercício e ano calendário, conforme
COMPROVA através das cópias em anexo, respectivamente às folhas 113, 118, 123 e
126 deste procedimento administrativo.
[...]
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000994/2009-61

7) As afirmativas constantes dos dois últimos itens servem para alicerçar que
jamais poderia ter havido distribuição e pagamento de lucros no importe total de R$
701.462,35, pois deduzindo os impostos no valor de R$ 204.586,69 e das outras
despesas da Receita Bruta não suportaria a obtenção desse lucro que a fiscalização
quer atribuir à empresa.
8) Por outro lado se analisarmos a Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do sócio Iziquiel às folhas 121 a 126, temos que os rendimentos e evolução
patrimonial são compatíveis com o lucro distribuído e pago no valor de R$
201.462,35, sendo totalmente desnecessário que tenha havido a distribuição e
pagamento do lucro de R$ 701.462,35.
Verifico que os valores utilizados pela fiscalização para realizar o presente
lançamento tributário foram retirados das declarações espontaneamente apresentadas à
Administração Tributária pela empresa autuada e pelo seu sócio. Assim, o valor adotado como
lucro distribuído foi retirado da Ficha 15-A da DIPJ original apresentada pelo contribuinte (fls.
25) e foi confirmado pelo valor espontaneamente declarado na DIRPF original de Iziquiel Maia
Silva (fls. 32), sócio beneficiário do lucro distribuído.
Os documentos citados pelo recorrente, os quais teriam os valores por ele
apontados, são declarações retificadoras das referidas DIPJ e DIRPF. Contudo, verifico que
ambas as declarações retificadoras foram apresentadas em 23/12/2009 (fls. 110 e fls. 121),
depois do início da fiscalização, ocorrida em 03/07/2009 (fls. 37), e após a lavratura do auto de
infração, ocorrida em 19/11/2009 (fls. 4).
Com isso, entendo que tais declarações não possuem valor de prova e não
produzem quaisquer efeitos sobre o presente lançamento de ofício, conforme entendimento
pacificado por meio da seguinte súmula deste tribunal administrativo:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Saliento que o contribuinte, apesar de várias vezes intimado, não apresentou sua
contabilidade à fiscalização e também não a apresentou junto aos dois recursos que atravessou
contra a exigência tributária. Assim, os valores assim apresentados não estão sujeitos a qualquer
verificação, pelo que devem ser afastados, nos termos do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Com isso, entendo que este argumento do recorrente também não pode ser
acatado.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000994/2009-61

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital